Tribunal: TJES
Processo: 5000780-13.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-13.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENCIO REINHOLZ e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes, consumidor e concessionária de energia elétrica, contra Sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Autor contestou a cobrança de débito no valor de R$ 17.715,44, apurado através do TOI nº 9031764, e pleiteou indenização por danos morais pela cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica. A Sentença anulou o TOI, declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do débito apurado pela Requerida com base no TOI nº 9031764; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor de energia não observou os termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à necessidade de participação do consumidor e à comunicação prévia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de comprovação de que a fraude no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, conforme a exigência da Resolução Normativa nº 414/2010, torna a cobrança do débito indevida, legitimando a declaração de inexistência do débito.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a devida comprovação de fraude e sem a observância dos procedimentos legais, configura dano moral in re ipsa, segundo entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ.

Considerando a idade avançada do Autor, que permaneceu por dois meses sem energia elétrica, o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na Sentença é insuficiente, sendo razoável e proporcional a sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor provido parcialmente. Recurso da Requerida desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das garantias de contraditório e ampla defesa previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é indevida.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada de forma indevida, gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser majorado diante de circunstâncias agravantes como a idade avançada do consumidor e o tempo de suspensão do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000314-47.2023.8.08.0003, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 27.03.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.04.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0001879-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso da EDP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000780-13.2022.8.08.0056

APELANTES/APELADOS: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e FLORENCIO REINHOLZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente registro que, apesar de haver recursos das duas partes, procedo ao julgamento conjunto dos apelos (id 9595495, Autor, Florencio Reinholz; id 9595496, Requerida, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A), haja vista que o tema danos morais fixados na Sentença é objeto comum a ambos os recursos.

Superado este registro inicial, informo que Florencio Reinholz ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A na qual contestou o débito no valor de R$ 17.715,44 (dezessete mil setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), que teria sido apurado por meio do TOI n.º 9031764, além de postular pela condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais (em razão da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia elétrica).

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença inserida no id 9595493, na qual assim concluiu:

“Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

a)
ANULAR
o
TOI n9031764
e, consequentemente,
DECLARAR inexistente o débito dele decorrente
, na monta de R$ 17.715,44(dezessete mil e setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos).

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), incidindo correção monetária conforme índice previsto na tabela elaborada pela CGJ/ES a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde a citação.”

No recurso de id 9595496, a EDP sustenta que a Sentença deve ser reformada porque não teria havido nenhuma prática de ato ilícito, pelo contrário, a apuração da irregularidade e a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) decorreram de procedimento legítimo e em consonância com a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Ocorre que, ao contrário do que alega a EDP, a análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que, de fato, o procedimento adotado para apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora dos Apelados não observou os termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).

No caso, além do Autor estar ausente quando da vistoria técnica que resultou na lavratura do TOI questionado, não há nos autos nenhum documento que demonstre que a EDP tenha dado ciência da apuração de irregularidade ou que tenha oportunizado a participação do Autor no aludido procedimento (vide ids 9595478 e 9595477), comunicação esta que lhe era imposta pela citada Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (por exemplo, todo o procedimento do art. 129).

A Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, como se vê, possui dispositivos que asseguram a efetiva participação do consumidor nos procedimentos de apuração de irregularidade no medidor de energia, de modo que resta caracterizada ofensa ao contraditório e à ampla defesa caso tais garantias não sejam observadas, o que implica na nulidade do procedimento, conforme já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais; 2.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES
; 3. A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor; 4. No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 –
A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária
. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor
. 3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

A irregularidade do procedimento adotado pela EDP e a inexistência de provas de fraude no medidor de energia elétrica do Autor, insta salientar, é suficiente para a manutenção da Sentença em relação à declaração de inexistência do débito informado na petição inicial.

Conclusão idêntica se dá em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, já que, além da cobrança indevida de fatura de energia, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, circunstância que, de acordo com o entendimento deste TJES, configura a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A FRAUDE FOI PRATICADA PELO CONSUMIDOR. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - (...) –
Valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não destoa daqueles arbitrados por este sodalício em casos análogos
. 7 – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%. (Apelação Cível n.º 0000270-98.2021.8.08.0063, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 07.10.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO. (...).
A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local
. 7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora. (...). (Apelação Cível n.º 5007649-64.2021.8.08.0011, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 03.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. (...).
Este egrégio TJES tem entendido que a “suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4.
O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, além de encontrar justificativa no fato de forçar o consumidor a assinar termo de confissão de dívida para possibilitar a religação da energia elétrica
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000713-35.2023.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.04.2024). (Sem grifo no original).

E na hipótese dos autos há respaldo para majoração da indenização alusiva aos danos morais, já que o Autor, idoso com mais de 70 (setenta) anos de idade, teve de suportar aproximadamente 02 (dois) meses com o fornecimento de energia suspenso pela EDP, ou seja, o valor arbitrado na Sentença (R$ 3.000,00),
data venia
, comporta modificação ante tais peculiaridades do caso concreto.

Assim, dada a violação anormal aos direitos da personalidade do Autor, entendo que o valor dos danos morais deve ser majorado para o montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que entendo como razoável e proporcional ao dano por ele suportado, sobre o qual,
data venia
, deve incidir atualização monetária nos termos estipulados na Sentença, haja vista a existência Súmula (n.º 362) do STJ, segundo a qual a “
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Do exposto, (i) dou parcial provimento ao recurso do Autor para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) nego provimento ao recurso da EDP e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso interposto por Florencio Reinholz e negar provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.